Tribunal: STF
Processo: HC 207534
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de organização criminosa e corrupção passiva. Prisão preventiva. Garantia da ordem pública. Gravidade concreta do delito. Interrupção da atividade criminosa. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus impetrado por Rogerio Nemeti e outro em favor de João Charles Ferreira, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra da Ministra Laurita Vaz, que negou provimento ao agravo regimental no RHC 152.903/SP.
    O Paciente, juntamente com outros 15 (quinze) coacusados, foi denunciado pela suposta prática dos crimes de corrupção passiva e organização criminosa (art. 317, §1º, do Código Penal, art. 317, caput, c/c art. 71, todos do Código Penal e art. 2º, §1º, da Lei nº 12.850/2013). Na mesma oportunidade, no ato de recebimento da peça acusatória, o magistrado de primeiro grau decretou-lhe a prisão preventiva.
    Extraio do ato dito coator: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CORRUPÇÃO PASSIVA. NEGATIVA DE VÍNCULO COM ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. VIA ELEITA INADEQUADA. REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR. ENVOLVIMENTO COM ESTRUTURADA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. GRAVIDADE CONCRETA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, NO CASO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA, NA HIPÓTESE. AGRAVO DESPROVIDO.
    1. A análise da tese de que o Agravante não integra organização criminosa demandaria, necessariamente, exame acurado do conjunto fático-probatório do processo criminal, incabível na via estreita do habeas corpus. 
    2. A custódia cautelar foi suficientemente fundamentada, nos exatos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, para a garantia da ordem pública, tendo sido consignado pelo Juízo de primeiro grau que há indícios de que o Agravante, no exercício da função de policial civil, "teria passado a solicitar vantagens indevidas, de caráter pecuniário, para favorecer a organização criminosa retratada nos tópicos antecedentes Primeiro Comando da Capital".
    3. Aplica-se, na espécie, o entendimento de que "[n]ão há ilegalidade na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a real necessidade de se fazer cessar ou diminuir a atuação de suposto integrante de organização criminosa para assegurar a ordem pública" (RHC 144.284 AgR, Rel. Ministro EDSON FACHIN, SEGUNDA TURMA, DJe 27/08/2018).
    4. Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema.
    5. Considerada a gravidade concreta dos fatos, não se mostra suficiente, no caso, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal.
    6. Agravo regimental desprovido.”
    No presente writ, a Defesa sustenta inidônea a fundamentação do decreto prisional, porquanto ausentes seus requisitos autorizadores. Argumenta que o Paciente não integra organização criminosa, destacando, no ponto, que o Ministério Público solicitou ‘a rejeição da denúncia em relação a Paciente, no que diz respeito ao delito de embaraço às investigações (art. 2º, §1º, da Lei nº 12.850/2013)’. Assevera a existência de circunstâncias favoráveis, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita. Requer, na medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva e, sucessivamente, a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, ‘ainda que cumuladas com a prisão domiciliar, nos termos do disposto no artigo 319, do Código de Processo Penal. ‘
    É o relatório. 
    Decido. 
    Sem dúvida a custódia cautelar, por sua característica de medida excepcional, exige demonstração inequívoca de sua necessidade, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência ou da não culpabilidade, sob pena de antecipação da reprimenda a ser cumprida quando da condenação (HC 105.556/SP, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe de 30.8.2013).
    Dessa forma, o decreto de prisão cautelar há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura colocará em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, conforme art. 312 do Código de Processo Penal. 
    Consoante a peça acusatória, o paciente ‘recebeu para si, diretamente, em razão da função pública de Policial Civil do Estado de São Paulo por ele exercida, vantagem indevida e, nas mesmas circunstâncias, aceitou promessa de vantagem, o que levou à prática de ato de ofício infringindo dever funcional’ e que ‘embaraçou investigação de infração penal que envolvia organização criminosa, mediante o fornecimento de informações correlatas a diligências futuras, em detrimento da atuação de persecução penal em favor da organização’. 
    De acordo com as instâncias anteriores, o paciente ‘valendo-se de sua função de servidor público incumbido de promover a segurança pública, distorce os 'poderes' e prerrogativas de que dispõe no desempenho da função a fim de possibilitar a continuidade da organização criminosa, notadamente com a prática de condutas que visam a impedir ou embaraçar as investigações que envolvem a facção e os delitos praticados por seus integrantes.’ (evento 5, fl. 58).
    O magistrado de primeiro grau, no ato de recebimento da denúncia, verificou a existência dos indícios suficientes de autoria e da materialidade delitiva e enfatizou a necessidade da constrição para garantia da ordem pública, destacando que ‘somente a prisão preventiva do acusado em questão será medida cautelar suficiente a obstar que sua conduta de impedir e embaraçar as investigações relacionadas à organização criminosa PCC continuem a ser praticadas.’ (evento 5, fs. 58)
    Nesse contexto, o Tribunal de Justiça fundamentou que o Paciente ‘praticou ato de ofício infringindo dever funcional, revelando diligências futuras a serem praticadas pela Polícia Civil do Estado de São Paulo - violação do dever de sigilo. (...) Não houve, portanto, nenhuma irregularidade na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, já que está suficientemente fundamentada, o que afasta a arguição de constrangimento ilegal a que estivesse sendo submetido, com ofensa a sua liberdade individual. Também não se mostra adequada a aplicação de qualquer espécie prevista no artigo 319, do Código de Processo Penal, pois a Lei nº 12.403/11 estabelece que referidas providências só poderão ser aplicadas quando ausentes os requisitos da prisão preventiva, o que não ocorre no presente caso’ (evento 7, fls. 7-8).
    Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça ratificou as decisões das instâncias anteriores ao enfatizar que as circunstâncias do delito ‘denotam a gravidade concreta da conduta, a justificar a segregação cautelar para garantia da ordem pública.’ Mais do que isso, ressaltou que, “embora o Ministério Público tenha se manifestado, em primeira instância, pela rejeição da denúncia quanto à imputação da conduta prevista no art. 2.º, § 1.º, da Lei n. 12.850/2013 ("Nas mesmas penas incorre quem impede ou, de qualquer forma, embaraça a investigação de infração penal que envolva organização criminosa"), tal se deu apenas porque "o propósito de frustar [sic] diligência, tinha como objeto procedimento administrativo" (fl. 673), permanecendo, porém, as demais acusações referentes aos delitos de corrupção passiva.”(evento 13, fls. 3-5)
    Se as circunstâncias concretas da prática do delito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP (v.g. HC 105.585/SP, HC 112.763/MG e HC 112.364 AgR/DF, precedentes da minha lavra). Dentre eles, destaco o seguinte: 
    “Este Supremo Tribunal assentou que a periculosidade do agente evidenciada pelo modus operandi e o risco concreto de reiteração criminosa são motivos idôneos para a manutenção da custódia cautelar.” (HC 110.313/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 13.02.2012).
    Lado outro, a circunstância de o Paciente ostentar primariedade e bons antecedentes não constitui óbice à decretação ou manutenção da prisão preventiva, desde que preenchidos os pressupostos e requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal (HC 108.314/MA, Rel. Min. Luiz Fux; e HC 106.816/PE, Rel. Min. Ellen Gracie).
    Dada a necessidade da constrição cautelar do Paciente, carece de plausibilidade jurídica o pleito defensivo de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (arts. 282, § 6º, e 319 do CPP).
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Determino seja retificada a autuação, a fim de inserir o nome completo do paciente, observada a ratio das Resoluções 458, de 22.3.2011, 501, de 17.4.2013, e 579, de 25.5.2016, desta Suprema Corte.
    Publique-se.
    Brasília, 14 de outubro de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora